Tribunal: STF
Processo: ARE 1509388
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXA ASSOCIATIVA RELACIONADA AOS LOTES DE PROPRIEDADE DOS RÉUS – VENDA DE UM DOS LOTES A TERCEIRO – RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DAS TAXAS VENCIDAS ANTES À VENDA DO BEM – AUSÊNCIA DE PROVA DA IMISSÃO DA POSSE DO COMPRADOR E DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA ASSOCIAÇÃO CREDORA SOBRE A ALIENAÇÃO – RESPONSABILIDADE DA EMPRESA RÉ/VENDEDORA – PRECEDENTES DO EGRÉGIO STJ – ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE DA COBRANÇA DAS TAXAS RELACIONADAS AOS DEMAIS LOTES – SERVIÇOS FORNECIDOS PELA ASSOCIAÇÃO EM BENEFÍCIO DE TODOS OS ASSOCIADOS – IRREGULARIDADE NÃO CONSTATADA – ALTERAÇÃO, DE OFÍCIO, DA FORMA DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.



    - Nos termos da orientação advinda do egrégio STJ no Tema Repetitivo 886 (REsp n. 1.345.331/RS), ainda que se trate de obrigação propter rem, existindo promessa de compra e venda (registrada ou não), a cobrança de taxas condominiais de período anterior à alienação deverá ser dirigida apenas ao vendedor, quando não há prova de que o comprador, após o negócio jurídico, se imitiu na posse do imóvel e que a associação credora teve inequívoca ciência da referida transação.



    - O fato gerador da taxa é a vinculação do proprietário de imóvel no bairro Nova Gramado à associação autora. A impossibilidade momentânea de realizar construções nos imóveis, por irregularidades no loteamento junto à Prefeitura, não isenta os réus, proprietários dos referidos bens, do pagamento das taxas associativas, pois a associação não tem responsabilidade pelas anomalias no loteamento, sendo que os serviços prestados por ela beneficiam todos os associados, incluindo os réus. Isentar os réus do pagamento das taxas associativas enquanto os outros associados arcam com o custeio dos serviços prestados pela associação implicaria em enriquecimento sem causa.



    - A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que "os honorários advocatícios, enquanto consectários da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus." (STJ, AgInt no REsp 1.722.311/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 28.06.2018).



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II e XX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. 



    Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/02/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/06/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/09/2020, esse último, assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente